Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia em face ao Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Penal n. 1704-44.2019.811.0020 (Código 105131), em que apura suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
Consta dos autos que, após realizada audiência de instrução, o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia declarou-se incompetente para processar e julgar o feito e declinou a competência para o Juízo da 1a Vara Criminal e Cível, argumentando que, por tratar de vítima de onze (11) anos de idade, à época dos fatos, incidiria a Lei n. 11.340/06.
Em contrapartida, o Juízo da 1a Vara Criminal e Cível de Alto Araguaia suscitou o presente conflito, ao fundamento de que, o fato de a vítima ser mulher, poderia não ensejar a atração da Lei n. 11.340/06, até porque a vulnerabilidade que se evidencia no caso está afeta ao aspecto etário. Por outro lado, pontuou que “não há afastamento, por completo, da possibilidade de incidência da Lei Maria da Penha sobre crimes sexuais, mas sim, necessidade de apreciação caso a caso sob pena de incidência automática”, porém, nos termos do artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”.
Dispensadas as informações do suscitado, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, no prazo de cinco (5) dias, na forma do artigo 206 do RITJMT.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.